Tribunal: TJMT
Processo: 1013480-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Continuidade delitiva. Reconhecimento. Dupla condenação pelo mesmo fato. Violação ao princípio do non bis in idem. Exclusão de condenação mais gravosa. Período de pandemia reconhecido como pena cumprida. Recurso provido.
I. Caso em exame
Agravo de execução penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013480-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELINTON DE SOUZA FERREIRA - CPF: 061.615.731-21 (AGRAVANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Continuidade delitiva. Reconhecimento. Dupla condenação pelo mesmo fato. Violação ao princípio do n
on bis in idem
. Exclusão de condenação mais gravosa. Período de pandemia reconhecido como pena cumprida. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que
indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva e alteração marco de interrupção em cumprimento de penas unificadas em 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias reclusão, decorrentes de condenações por roubo majorado e roubo praticado contra a administração militar, visando a readequação do cálculo de penas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) reconhecimento da continuidade delitiva; 2) ofensa ao princípio do
non bis in idem
diante da dupla condenação pelo mesmo fato; 3) consideração do período da pandemia (março/2020 a abril/2022) como pena cumprida.

III. Razões de decidir

A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando presentes os requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios).

Se o roubo praticado contra a Administração Militar foi objeto de duas ações penais distintas, gerando duas condenações pelo mesmo fato criminoso em jurisdições diversas [Justiça Comum e Justiça Militar da União],

resulta

caracterizada a ofensa ao principio do
non bis in idem.

A decisão judicial transitada em julgado mais benéfica ao réu prevalece sobre a regra da competência absoluta, à luz do princípio da segurança jurídica.

Existindo duas condenações definitivas pela pratica do mesmo delito, prevalece aquela que primeiro transitou em julgado
.

Não se mostra razoável e proporcional desconsiderar o lapso temporal decorrente da suspensão do comparecimento periódico em juízo em razão da pandemia, se o reeducando vinha cumprindo regularmente todas as obrigações impostas ao regime prisional, demonstrando boa-fé e espírito de reintegração social.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido para reconhecer a continuidade delitiva e o cumprimento da pena no período compreendido entre
março/2020 e abril/2022,
determinando-se a elaboração de novo cálculo da pena, com exclusão da condenação de
9
(nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado [
Guia

0000057-95.2013.7.09.0009]
, e adoção do marco de

interrupção definitiva a partir de maio/2022.

Tese de julgamento
:

Se os crimes foram praticados em sequência temporal e locais próximos, com a mesma forma de execução e coautoria, a continuidade delitiva de ser reconhecida.

Existindo condenações transitadas em julgado por fatos criminosos cometidos no mesmo contexto fático, impõe-se a exclusão da condenação definitiva mais recente do cálculo de pena.

O período de suspensão de comparecimento em juízo em razão da pandemia de COVID-19 deve ser considerado como pena cumprida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71 e 157; CPM, art. 242; CPP, art. 382.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 465.134/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.02.2019; STJ, HC 307.820/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.10.2015; STF, HC 87.869/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; TJMT, AgExPe 0001490-85.2016.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.06.2020; TJMT, AgEx 1013832-66.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 11.6.2024, p. 15.6.2024.TJMG, RVCR 01326700420198130000, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 09.07.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1013480-11.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: WELINTON DE SOUZA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por WELINTON DE SOUZA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
nos autos de execução penal (SEEU nº 0004774-73.2015.8.11.0064), que indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva e alteração marco de interrupção em cumprimento de penas unificadas em 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado e roubo praticado contra a administração militar - art. 157 do CP e art. 242 do CPM

– (fls. 106/108-ID 214960286 e fls. 132/133-ID 214960289).

O agravante sustenta que: 1
)
“tratando-se de crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e idêntico modus operandi, circunstâncias essas a indicarem a unidade de desígnios, bem como, não havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente

[...] deve ser reconhecida e aplicada a continuidade delitiva”
; 2)
“chegou a ser condenado duplamente pelo mesmo fato, configurando dessa forma a odiosa afronta ao princípio do non bis idem (não se admite dupla punição pelo mesmo fato)”
, a
“reforçar mais ainda a aplicabilidade da continuidade delitiva”
; 3)
“o atendimento presencial no poder judiciário permaneceu suspenso durante o período de março de 2020 à abril de 2022, em razão do covid-19, período este que deve ser considerado de pena efetivamente cumprida”.

Pede provimento para que seja “
reconhecida a continuidade delitiva entre todos os crimes constantes na presente carta de Guia”
e considerado “
o período de 09/01/2019 (data determinada na decisão como interrupção de pena) à 13/11/2020 (comprovado com documentos de comparecimentos nos autos) como pena efetivamente cumprida”
, “
determinando ao juiz de primeiro grau que refaça o cálculo de pena”
(fls. 6/22 – ID 214960286).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial para
“considerar o período de suspensão pela pandemia (março/2020 a abril/2022) como pena cumprida”
(fls. 127/131-ID 214960288).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 1035/1036-ID 215010698).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva – Pleito de reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva – Alegação de preenchimento os requisitos do art. 71, do CP – Inviabilidade - Embora estejam aparentemente preenchidos os requisitos objetivos, não se vislumbra o preenchimento do requisito subjetivo – Habitualidade criminosa - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da necessidade do preenchimento, não só dos requisitos objetivos (tempo, lugar e modo de execução), mas também do requisito de ordem subjetiva (unidade de desígnios) – Habitualidade criminosa que não se confunde com continuidade delitiva – Ausência de unidade de desígnios – Pleito de retificação do cálculo de pena, em razão da fixação equivocada da data de interrupção do cumprimento das condições impostas – Procedência – Comprovação do cumprimento das condições no período de maio/2019 a fevereiro/2020 – Suspensão do comparecimento em razão da Pandemia Covid-19 entre março/2020 e abril/2022 – Necessária correção do cálculo de pena – Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 1045/1054 - ID 232675176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante WELINTON DE SOUZA FERREIRA registra condenações por:

- roubos majorados, em continuidade delitiva [incidência da fração de 1/3 – um terço], a 7 (sete) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 157, § 2º do CP -, praticados nos dias 29.10.2014 [1º FATO], 30.10.2014 [2º, 3º, 4º e 5º FATOS],

em Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia
26.1.2016
(Guia 0007836-58.2014.8.11.0064);

- roubo praticado contra a administração militar
a 9
(nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado -
art. 242 do CPM

-, praticado no dia 29.10.2014, em Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia

13.12.2018
(Guia

0000057-95.2013.7.09.0009).

Em 16.11.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu
pedido de reconhecimento de continuidade delitiva e alteração de incidente de interrupção nestes termos:

“Não estão satisfeitos os requisitos do art. 71 do CPB.

Consta dos autos requerimento para reconhecimento da continuidade referente aos fatos ocorridos nos s 29/10/2014 e 25/11/2014.

Depreende-se do art. 71 do CPB que para o reconhecimento da continuidade delitiva é imprescindível à presença dos seguintes requisitos objetivos: mesma espécie de delito, maneira de execução semelhante, condições de tempo e lugar que levem a crer a continuidade.

A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em adotar a teoria objetivo-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, por considerá-la mais adequada à interpretação do art. 71 do CP.

A ficção jurídica, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor excessivo das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, favorecidos os requisitos do art. 71 do CP, sejam todos havidos como sucessão da inaugural conduta do agente.

Busca-se, com isso, evitar penas descomunais e desnecessárias em situações que não revelam maior censurabilidade.

Apesar das inúmeras discussões sobre o tema, exige-se um elemento subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, ou seja, uma espécie de propósito inicial que culmina na realização encadeada de condutas criminosas homogêneas, de forma a beneficiar com o tratamento benevolente somente os não contumazes violadores da norma penal.

Apenas os casos concretos que denotem a prática de crimes resultantes de uma só resolução devem atrair a fórmula normativa, sob pena de se frustrar o objetivo maior da legislação, de prevenir e reprimir as infrações penais, uma vez que a aplicação indistinta do art. 71 do CP seria verdadeiro prêmio e estímulo para criminosos profissionais, os quais desafiam não a moderação, mas o recrudescimento na aplicação da pena (STJ - HC 465.134/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019).

No caso dos autos, em que pese favorável o fato temporal, os autos revelam modus operandi totalmente diferenciados.

Ademais, o que se extrai das condutas criminosas é uma prática reiterada de crimes patrimoniais e, invariavelmente, subtraindo dinheiro em espécie e objetos pessoais, em concurso de agentes e empregando arma de fogo.

Em relação ao fato ocorrido em 29/10/2014 o crime foi praticado em via pública, em concurso com uma pessoa, subtraíram uma quantia de dinheiro e coisas alheias móveis, contra uma vítima. Em relação ao fato ocorrido nos autos n. 0000057-95.2013.7.09.0009 tem-se que ocorreu dentro do alojamento militar quando subtraíram os pertences dos militares Sd Ferreira, Sd Tiago Luis e Sd Lédio, bem como, em seguida, adentraram a Vila Militar dos Oficiais e subtraíram os aparelhos celulares de Sd Santos, Sd Chagas, Sd Almeida e Sd Maia.

Ressai-se, assim, que os delitos não foram realizados em condições de tempo e lugar que levem a crer a continuidade.

A realidade de ostentar múltiplas condenações criminais bem revela a habitualidade criminosa, incompatível com a figura do art. 71 do CPB.

[...] Posto isso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela Defesa Técnica.

III –

Quanto ao pedido de alteração da data do incidente de interrupção do cumprimento da pena, NÃO se verifica nos autos qualquer continuidade do cumprimento da pena posterior a data de 09/01/2019, de modo que deverá constar o cumprimento até a referida data.

Assim, altere-se a data do referido evento, PROMOVENDO-SE novo cálculo nos autos a surtir seus devidos efeitos.”

(Aroldo Jose Zonta Burgarelli, juiz de Direito –
fls. 106/108-ID 214960286
).

Em 2.5.2024, a Defesa do paciente interpôs embargos de declaração com efeito modificativo (fls. 116).

Em 22.2.2024, o Juízo da Execução Penal desproveu o recurso aclaratório mediante a seguinte fundamentação:

“Dispõe o art. 382, do Código de Processo Penal, que qualquer das partes poderá, no prazo de 02 (dois) dias pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

A Defesa apresentou embargos de declaração contra a decisão de seq.45, aduz em síntese houve contradição do juízo, uma vez que declara que o fato temporal é favorável, mas que os delitos não foram realizados em condições de tempo.

Em análise dos autos, verifico que as alegações da Defesa não encontra merecem acolhida.

Isso porque, a decisão de seq. 45, elenca fundamentação suficiente para o correto entendimento de indeferimento do pedido defensivo, bem como destaca que apesar do curto período de tempo entre os fatos, não há que se falar que os delitos foram praticados em condições de tempo e lugar que levem ao reconhecimento da continuidade. [...]

Assim, considerando que a determinação de seq. 45, está devidamente fundamentada não há pontos obscuros, ambíguos, contraditórios ou omissos da decisão.

Ante o exposto, os presentes embargos declaratórios, RECEBO porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por inexistir obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão objurgada, nos termos do art. 382 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a MANTENHO nos termos em que proferida.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito –
fls. 132/133-ID 214960289
)

O agravante preencheu cumpriu 25% das penas impostas e falta cumprir 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias, consoante Gráfico Representativo da Pena Privativa de Liberdade:

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o reconhecimento de continuidade delitiva por considerar que os roubos
“não foram realizados em condições de tempo e lugar que levem a crer a continuidade”
.

Todavia, os objetos dos roubos são idênticos [aparelhos celulares], ambos cometidos em concurso de pessoas [coautoria com Julio Cezar Dias Ribeiro do Nascimento], em semelhantes circunstâncias [emprego de arma de fogo], no mesmo município [Rondonópolis], no intervalo de apenas um dia [29.10.2014 e 30.10.2014], consoante extraem-se da denúncia [Ação Penal nº 0007836-58.2014.8.11.0064],
in verbis
:

“1º Fato: "No dia 29/10/14, por volta das 22h30min, em via pública, na Rua Afonso Pena, Centro, os denunciados WELLINTON DE SOUZA FERREIRA e JULIO CEZAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em coautoria e unidade de desígnios,

subtraíram para ambos, mediante grave ameaça, simulando estar em posse de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) bolsa feminina, com documentos pessoais e 1 (um) aparelho celular Samsung S-Duos avaliado em RS 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em prejuízo a vitima Irene Oliveira do Nascimento.

2º Fato: "No dia 30/10/14, por volta das 01hr00min, em via pública, nas proximidades da Avenida Presidente Afelice, na Vila dos Oficiais, na cidade de Rondonópolis/MT, denunciados WELLINTON DE SOUZA FERREIRA e JULIO CEZAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em coautoria e unidade de desígnios,

subtraíram para ambos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em vários aparelhos celulares, dentre eles: 1 (um) aparelho celular Motorola Moto G. avaliado em RS 800.000 (oitocentos reais), em prejuízo a vitima Alfredo Medeiros Mata, recuperado em poder dos increpados.

3º Fato: "No dia 30/10/14, horário não preciso, em via pública, Bairro Cidade de Deus, Rondonópolis/MT, denunciados WELLINTON DE SOUZA FERREIRA e JULIO CEZAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em coautoria e unidade de desígnios,

subtraíram para ambos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 03 (três) celulares, um deles, 1 (um) aparelho celular marca Blu de cor laranja, avaliado em RS 450.00 (quatrocentos e cinquenta reais), em prejuízo a vítima Wesley Alexandre Pereira de Moura, fora recuperado em poder dos increpados.

4º Fato: "No dia 30/10/14, por volta das 20h00min, em via pública, no Bairro Jardim Atlântico, próximo a uma farmácia, Rondonópolis/MT, o denunciados WELLINTON DE SOUZA FERREIRA e JULIO CEZAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em coautoria e unidade de desígnios,

subtraíram para ambos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em 1 (um) aparelho celular Samsung, avaliado em RS 400.00 (quatrocentos reais), em prejuízo a vítima Ranis Pinheiro dos Santos.

5º Fato: "No dia 30/10/14, por volta das 20h00, em via pública, no Bairro Jardim Atlântico, Rondonópolis/MT, denunciados WELLINTON DE SOUZA FERREIRA e JULIO CEZAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em coautoria e unidade de desígnios,

subtraíram para ambos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em 1 (um) aparelho celular Motorola Moto G, avaliado em RS 700.00 (setecentos reais), em prejuízo a vitima Maria Madalena dos Santos.”

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, HC nº 245.630/SP - Rel. Ministra Laurita Vaz- 31.3.2014).

Se os roubos foram cometidos em semelhantes condições de lugar, tempo e forma de execução, afigura-se preenchido o requisito objetivo para a caracterização da continuidade delitiva (CP, art. 71).

Noutro giro, não há registro de condenações posteriores ao ano de 2014, elidindo a habitualidade delitiva apta a afastar o requisito subjetivo.

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CRIMES DE ROUBO MAJORADO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - POSSIBILIDADE - DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO - UNIDADE DE DESÍGNIO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO A HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente. A existência de registros no histórico do acusado não o torna, necessariamente, em criminoso habitual ou profissional, que tem na prática de ilícitos penais o seu meio de vida.”
(TJMT, AgExPe N.U 0001490-85.2016.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2020)

Em sua vez, reconhece-se que o roubo praticado contra a Administração Militar [“Avenida Presidente Afelice, na Vila dos Oficiais, na cidade de Rondonópolis/MT”] foi objeto de duas ações penais distintas, gerando duas condenações pelo mesmo fato criminoso em jurisdições diversas [Justiça Comum e Justiça Militar da União], a caracterizar ofensa ao principio do
non bis in idem.

Como bem ponderado pela
4ª Procuradoria de Justiça Criminal, no HC nº 1024213-36.2024.8.11.0000,
“restou claro que Welinton de Souza Ferreira foi condenado duas vezes pelos mesmos fatos, sendo que as decisões foram confirmadas em grau recursal e transitaram em julgado”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – Parecer nº 014093-001/2024).

Frise-se que, no âmbito deste e. Tribunal, a condenação foi mais benéfica ao agravante diante da aplicação da continuidade delitiva, no julgamento da AP nº 99224/2015, a qual foi provida parcialmente para totalizar a reprimenda em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O c. STF tem entendimento de que a decisão judicial transitada em julgado mais benéfica ao réu prevalece sobre a regra da competência absoluta, à luz do princípio da segurança

jurídica

(HC 87869/CE - Relator:

Min.

Cezar

Peluso – j. 28.11.2006, p. 2.2.2007; HC 94982/SP -

Relatora: Min. Cármen Lúcia – p. 8.5.2009).

Outrossim, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“existindo duas condenações definitivas pela pratica do mesmo delito, prevalece aquela que primeiro transitou em julgado”
(HC 307.820/SP – Relator:

Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 1º.10.2015; HC 97753/DF – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.6.2008).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu que, existindo condenações transitadas em julgado por fatos criminosos cometidos no mesmo contexto fático, impõe-se a exclusão da condenação definitiva mais recente do cálculo de pena (RVCR 01326700420198130000 -

Relator: Des. Fortuna Grion, j. 9.7.2019, p. 9.7.2019).

Sob essa ótica, impõe-se preservar o reconhecimento da continuidade delitiva e a pena imposta no julgamento da Ação Penal nº 0007836-58.2014.8.11.0064], excluindo do cálculo de pena a condenação de

9
(nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
.

No tocante à alteração do marco de

interrupção do cumprimento de penas,
adota-se o entendimento da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para acolher a pretensão, em virtude da precisa análise jurídica da matéria:

“A Defesa do agravante busca, ainda, o reconhecimento como pena cumprida, o período de “09/01/2019 (data determinada na decisão como interrupção de pena) à 13/11/2020 (comprovado com documentos de comparecimentos nos autos), eis que os documentos contidos nos autos comprovam que inexistiu fuga (Id 214960286).”

Em pesquisa ao PEP n. 0004774-73.2015.8.11.0064 – SEEU, na “Linha do Tempo” consta como interrupção do cumprimento da pena o dia 09.01.2019.

Em contrarrazões, o i. Representante do Ministério Público da instância de origem, bem analisou a situação do agravante, manifestando-se pelo provimento parcial do recurso, para o reconhecimento do período reclamado, devendo ser considerado o descumprimento das condições impostas (comparecimento bimestral em juízo) somente a

partir de Maio/2022. Vejamos:

“..., verificando os autos, pudemos constatar que há registro de cumprimento da condição de comparecimento em juízo de 11/2016 a 3/1/2019, com suspensão dessa condição nos meses de março e abril/2019, e retorno nos meses de maio/2019, julho/2019 e setembro/ 2019. No dia 4/11/2019, foi determinada pelo juízo a retirada da tornozeleira eletrônica e mantido o comparecimento bimestral em juízo. No entanto, verifica-se dos autos, que ele cumpriu tal condição nos meses de dezembro/2019 e fevereiro/2020.

A partir do mês de março/2020 até o mês de abril/2022, houve a suspensão da condição de comparecimento em juízo devido à Pandemia e, após esse período, ele não mais se apresentou em juízo para cumprir essa condição da pena. Dessa forma, o Parquet entende que deva ser computada a interrupção pela fuga a partir do mês de maio/2022, uma vez que ele vinha comparecendo em juízo até a suspensão no mês de março/2020.

Assim, não há como não considerar o período de suspensão pela pandemia (março/2020 a abril/2022) como pena cumprida pelo Agravante.” (destaquei)

Conforme pontuado pelo i. Promotor de Justiça, há registro do cumprimento de condição de comparecimento em juízo de 11/2016 a 3/1/2019. Deixou de comparecer nos meses de março e abril de 2019 e voltou ao cumprimento nos meses de maio/2019, julho/2019 e setembro/2019. Em 4/11/2019 houve retirada da tornozeleira e mantido o comparecimento bimestral em juízo, tendo cumprido em dezembro/2019 e fevereiro/2020.

A partir de março/2020 até abril de 2022, ficou suspenso pela Pandemia.

Realmente, embora o agravante não tenha retornado ao cumprimento da pena a partir de maio/2022, não pode ele ser penalizado e não computado o período que houve a comprovação do seu comparecimento em juízo (maio a dezembro/2019 e fevereiro/2020, com algumas faltas) e na suspensão da condição do comparecimento em juízo devido à Pandemia Covid-19, ou seja, março de 2020 a abril de 2022.

Necessário, pois, que se proceda a devida correção do cálculo de pena, fixando a interrupção definitiva a partir de maio/2022.”
(
José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 1045/1054 - ID 232675176)

Em reforço, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“Não se mostra razoável e proporcional desconsiderar o lapso temporal decorrente da suspensão do comparecimento periódico em juízo em razão da pandemia, se o reeducando vinha cumprindo regularmente todas as obrigações impostas ao regime prisional, demonstrando boa-fé e espírito de reintegração social. Comprovado que o apenado descumpriu as obrigações impostas ao regime prisional mais brando em ocasião imediatamente anterior à pandemia, o período de suspensão em razão da Covid-19 deve ser considerado interrupção da execução da pena.”
(AgEx 1013832-66.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 11.6.2024, p. 15.6.2024)

Assim sendo,
o marco de

interrupção definitiva deve ser considerado a partir de maio/2022.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVID
O para reconhecer a continuidade delitiva e o cumprimento da pena no período compreendido entre
março/2020 e abril/2022,
determinando-se a elaboração de novo cálculo da pena, com exclusão da condenação de
9
(nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado [
Guia

0000057-95.2013.7.09.0009]
, e adoção do marco de

interrupção definitiva a partir de maio/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024